Tribunal: TJDFT
Processo: 0717258-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA. SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO À HIPÓTESE CONTRATUAL. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso analisado, se o fato gerador da cobrança é não pagamento dos atendimentos médicos, a hipótese se subsome, portanto, ao preconizado na previsão expressa do parágrafo sétimo da cláusula terceira do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes com o seguinte teor: "O atraso no pagamento acarretará em multa de 2% (dois por cento)..." (ID 41564269 - Pág. 2) sendo indevida a aplicação da cláusula genérica e abrangente de 10% de multa por 'descumprimento de qualquer cláusula ou dispositivo deste Instrumento'".
2. Negou-se provimento ao apelo.